Tribunal: STF
Processo: ARE 1458276
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 28, p. 1-9) interposto da decisão (eDOC 26, p. 1) que não admitiu recurso extraordinário (eDOC 18, p. 1-63) deduzido de acórdãos proferidos pela 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOCs 10 e 14). 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 16, p. 1-59), o qual não foi admitido pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP (eDOC 25, p. 1). 



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.379.368/SP (eDOC 37, p. 1-3). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, conforme relatado, consigno que, em 4.9.2023, o Relator, no STJ, ao apreciar o referido AREsp 2.379.368/SP, interposto pelo ora recorrente, proferiu decisão (eDOC 37, p. 1-3), da qual destaco:



    “(...)



    O agravo em recurso especial não merece ser conhecido.



    Isso porque, cumpre observar que a questão relativa à absolvição do recorrente, ora questionada, já foi examinada por esta Corte Superior no julgamento do HC 796.215/SP, ocasião na qual foi concedida a ordem, de ofício, para absolver o paciente com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal-CPP. 



    Assim, considerando que o presente recurso impugna o mesmo acórdão, e busca o exame de questão já analisada por esta Corte Superior, é certo que a pretensão buscada pelo ora recorrente, no ponto relativo à absolvição, constitui inadmissível reiteração de pedido.



    (...)



    Por fim, é certo que, considerando a absolvição do recorrente, ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade na dosimetria de pena e na fixação do regime prisional imposto.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil - CPC, e no art. 253, I, do Regimento Interno do STJ, não conheço do agravo em recurso especial.” (eDOC 37, p. 2-3; grifos nossos)



    Acentue-se, ainda, que referida decisão transitou em julgado aos 13.9.2023 (certidão; eDOC 39, p. 1).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (art. 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente